Tribunal: TJMT
Processo: 0001225-61.2008.8.11.0012
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0001225-61.2008.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]
Parte(s):

[PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (APELANTE), BRUNA GARCIA TOLEDO - CPF: 004.696.341-38 (ADVOGADO), MARIA RODRIGUES MONTEIRO (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU –SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 (LEF) – PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS – NÃO CONFIGURADA A INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR PERÍODO SUPERIOR AO QUINQUÊNIO LEGAL
­­­
– PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “
o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

Após o transcurso de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, depois de transcorrido 05 (cinco) anos sem impulsionamento do feito, pode ser conhecida de ofício, depois de ouvida a Fazenda Pública.

Não configurada a inércia da exequente pelo lapso temporal superior a cinco (5) anos, depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, deve ser afastada a prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª
Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT
, nos autos da ação nº
0001225-61.2008.8.11.0012

(Cód. 26783)
movida contra
MARIA RODRIGUES MONTEIRO
, que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo nos termos do artigo 924, V do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, sustenta a inocorrência da prescrição intercorrente, uma vez que a exequente promoveu diversos atos processuais que interromperam o prazo prescricional.

Sustenta que não houve desídia por parte da Fazenda Pública e nem operou no caso concreto os prazos do artigo 40 da Lei 6830/80, que dispõe que seriam necessários o transcurso de 6 (seis) anos para a prescrição, ou seja, 1 (um) da suspensão automática e 5 (cinco) anos do prazo prescricional efetivamente.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença, a fim de afastar a prescrição e determinar o regular trâmite do feito.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA
ajuizou, em
05/05/2008
, a Ação de Execução Fiscal nº
0001225-61.2008.8.11.0012

(Cód. 26783)
em desfavor de
MARIA RODRIGUES MONTEIRO
, visando o recebimento de crédito tributário decorrente da ausência de recolhimento de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, inscrito nas
CDA’s nº 2698/2002, 2591/2003, 1720/2004, 2043/2005, 1769/2006, 5190/2006, 1539/2007 e 4944/2007,
que alcançava a importância de R$ 338,36 (trezentos e trinta e oito reais e trinta e seis centavos) no ajuizamento da demanda.

A inicial foi recebida em
18/06/2008
, sendo determinada pelo Magistrado
a quo
a citação da executada (fl. 25).

A tentativa restou infrutífera conforme certidão do oficial de justiça datada de 16/07/2008. Por outro lado, atestou que se dirigiu até o Cartório local, onde localizou um lote em nome da devedora e procedeu o arresto do bem (fl. 30).

Em 02/09/2008, a exequente pugnou pela citação editalícia (fl. 32), que foi deferida em 17/09/2008 (fl. 33) e publicada em 07/10/2008 (fl. 34).

Em 11/11/2008, o Juízo
a quo
, determinou o arquivamento provisório da execução fiscal municipal, sem baixa no Cartório Distribuidor, sob o fundamento de que o valor executado era inferior ao previsto no Provimento n° 018/2007 da CGJ/MT, que tinha como parâmetro o valor mínimo de R$ 371,00 (trezentos e setenta e um reais) para o ajuizamento da demanda. A intimação da Fazenda Pública ocorreu em 01/12/2008 (fl. 35).

Decorridos mais de 5 (cinco) anos da ciência do arquivamento e diante da inércia da parte exequente, o Magistrado
a quo,
em 06/02/2014
,
reconheceu parcialmente a prescrição e determinou intimação da exequente para se manifestar acerca do que entender de direito em relação as demais CDA’s devidamente atualizadas.

Em 30/06/2014, a Municipalidade apresentou os débitos atualizados e requereu a penhora online nas contas da executada (fls. 40/42), deferida em 21/07/2014 (fl. 43) e infrutífera em 08/08/2014 (fls. 44/45).

Em 08/10/2014, a Fazenda Pública solicitou realização de consulta junto ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran), para obter informações sobre a existência de veículo em nome da devedora (fl. 46), que foi deferida em 27/10/2014 (fl. 47) e também inexitosa (fl. 48).

Em 11/12/2014, a exequente pugnou pela suspensão do prazo pelo período de 180 (cento e oitenta) dias (fl. 49).

Após o decurso do prazo, em 14/12/2015, a Municipalidade requereu a confecção de mandando de penhora e avaliação do bem arrestado (fl. 52), que foi deferido em 25/01/2016 (fl. 53).

Em 19/10/2016, o oficial de justiça certificou que realizou a penhora e avaliou o lote em R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais) (fls. 60/616), bem com que se encontrava em espólio.

Em 25/11/2016, a Fazenda pediu a realização de hasta pública do bem penhorado (fl. 62).

Em 14/03/2017, o Juízo a quo determinou a intimação da parte exequente para se manifestar sobre a informação de que a executada foi à óbito (fl. 63).

Em 29/06/2017, a Municipalidade afirmou não existir abertura de inventário e requereu o redirecionamento da execução ao espolio, ante a existência de bens a inventariar (fl. 64), que não foi analisado pelo magistrado de primeira instância.

Em 18/07/2017, o Juízo mandou intimar a Fazenda Pública para se manifestar sobre uma possível prescrição (fl. 66), que em resposta apontou diversos atos por ela realizados que interromperam o prazo prescricional no curso do processo (fls. 67/76).

Em 18/10/2017, o Juízo
a quo
reconheceu a prescrição intercorrente pela inércia da exequente entre o período de 11/11/2008 a 13/06/2014 (seis anos), bem como extinguiu o feito nos termos do art. 40, § 4°, da Lei de Execução Fiscal e art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal, ficando evidente que na espécie o prazo é de cinco anos, a teor do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente se manifesta a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...]De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”.
(DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), julgado recentemente (16.10.2018), firmou entendimento no sentido de que depois de intimada a Fazenda Pública acerca da não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possa recair a penhora, inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80.

No recurso paradigma, também ficou estabelecido que, após o transcurso de 1 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da exequente, como cito:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder
Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal
. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
. 4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição
. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973)”. (STJ - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Nos termos do voto do eminente ministro Mauro Campbell Marques, o termo inicial da suspensão de 1 (um) ano do processo inicia-se no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor ou ausência de bens do devedor e intimada a Fazenda Pública.

Partindo dessas premissas, observa-se que a partir da primeira intimação da Fazenda Pública acerca da não localização de bens do devedor, a qual se deu em 08/10/2014, passaria a fluir desse marco a suspensão processual de 01 (um) ano findando em 08/10/2015, quando iniciou automaticamente o prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente que
encerraria somente em 08/10/2019
.

Ainda que assim fosse, houveram diversos atos que interromperam a prescrição, por exemplo, a penhora e avaliação do bem arrestado em 19/10/2016.

No que tange ao período de (11/11/2008 a 13/06/2014) suscitado na sentença como inércia da exequente para reconhecer a prescrição, importa consignar que, o feito permaneceu paralisado ante ao arquivamento com base no provimento nº 018/2007 da CGJ/MT e logo depois, o magistrado o extinguiu parcialmente e determinou o regular processamento de algumas CDA’s.

Em seguida, a Fazenda Pública apresentou os valores atualizados e requereu as devidas providencias, como penhora online, penhora de bens e outros, que interrompem a prescrição. Assim, não há que se falar em prescrição intercorrente referente a um período que o próprio Juízo já havia conhecido de forma parcial.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, para afastar a prescrição e determinar o regular processamento da pretensão executiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020